Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018178-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANA BASTIANI SILVEIRA - CPF: 799.648.699-91 (EMBARGANTE), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), TIETE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 75.954.131/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO VERIFICADO – LEGITIMIDADE ATIVA – CNPJ CANCELADO HÁ 15 (QUINZE) ANOS – MORTE DO REPRESENTANTE – SUCESSÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso, a empresa embargada teve seu CNPJ cancelado há 15 (quinze) anos, antes mesmo de ter sido homologado o acordo que culminou na execução de origem, e há 05 (cinco) faleceu o seu representante, não constando nos autos qualquer informação acerca da regularização em relação a sucessão empresarial e a substituição processual.

“Tendo a empresa que propôs o Recurso encerrado a atividade, e não tendo ocorrido a substituição processual, se verifica a ilegitimidade ativa. Com a extinção da sociedade, não é possível a formação da relação processual entre a pessoa jurídica e o Agravado, tendo em vista ser a capacidade civil e de ser parte, pressupostos para constituição válida do processo.” (TJ-MT - AI: 10013477820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA BASTIANI SILVEIRA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1018178-36.2019.8.11.0000 (Id. n.o 57400991) interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

Em suas razões, de Id. n.o 58191461, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação a : i) falta de interesse e legitimidade da parte; ii) a incapacidade processual; iii) a ausência de título executivo; e iv) falta de citação. Pontua que para haver a conversão em obrigação de dar, faz-se necessário observar o procedimento indicado no art.461 e seguintes, em especial o art.466, do CPC/73.

Esclarece que, sem dilação probatória, o processo é nulo a partir da homologação do acordo, já que deficiente na legitimidade, interesse e capacidade processual, inexiste título executivo e não houve a necessária citação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, aplicando-lhe efeitos infringentes com o provimento do recurso de agravo de instrumento.

A parte embargada apresentou a contraminuta, de Id. n.o 60660488, por meio da qual pede o não acolhimento do recurso. Em sede de preliminar pede o não conhecimento dos embargos por inovação recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação a : i) falta de interesse e legitimidade da parte; ii) a incapacidade processual; iii) a ausência de título executivo; e iv) falta de citação.

Inicialmente, adianto que diferente do arguido pela parte embargada, não há inovação recursal nos embargos, pois a embargante na ocasião da interposição do agravo de instrumento pediu a nulidade dos atos processuais do processo de origem em razão da prescrição/preclusão, ilegitimidade da parte e ausência de título executivo.

E, analisando o caderno processual, verifico que procede a pretensão da embargante. Desse modo, passo a aclarar os itens. Adianto que a questão afeta a legitimidade e capacidade processual serão analisadas em conjunto, pois são provenientes do mesmo fundamento, qual seja, o fato de a empresa ter encerrado as suas atividades.

Conforme já esclarecido no acórdão embargado, é possível verificar que a agravante/embargante permaneceu inerte, por mais de 10 (dez) anos sem manifestar-se nos autos de origem, e que em razão do descumprimento de sua parte na proposta de acordo homologada, consistente na obrigação de entregar determinados bens, esta passou de exequente a executada, com a conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar.

Conforme apontado no acórdão, em 2008 o acordo havido entre as partes foi homologado devido ao pagamento realizado pela empresa Metalnor, a sentença foi publicada, constando o nome do patrono de ambas as partes, e por diversas vezes a empresa executada (ora embargada) manifestou-se nos autos pedindo que a exequente (ora embargante) realizasse a entrega dos bens indicados no acordo, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo de Id. n.o 27806985 de 22.02.2013. Na sequência foi pleiteada a conversão da obrigação de fazer constante no acordo em obrigação dar, o que foi deferido. Em todas as decisões conta o nome do patrono da Sra. Ana Bastiani Silveira. Desse modo, não havendo carta de renúncia nos autos, não é crível que a embargante durante todo esse tempo não tomou conhecimento da homologação e dos termos da redação do acordo, bem como da intenção da empresa Metalnor de receber os itens indicados no pacto.

Desse modo, o argumento de que não houve citação não merece prosperar.

Quanto a ilegitimidade ativa e a incapacidade processual merece guarida a arguição da recorrente.

É assim porque conforme se verifica na certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso de Id. n.o25928986 a empresa agravada (Metalnor Construções Metálicas Ltda.) encontra-se cancelada, com fulcro no art. 60 da Lei n.o 8.934/94, desde 16.08.2005. Além disso, o sócio representante que assinou a procuração para os causídicos, Sr. Alfeo Pinto da Silva, faleceu no ano de 2015 conforme comprovante de situação cadastral de Id. n.o 25928986.

Desse modo, no ano de 2008 quando foi pleiteada a homologação do acordo pela embargada, a empresa já não estava mais em atividade e quando foi pleiteada a penhora por Bacenjud em 2018 o representante da empresa já havia falecido não constando nos autos nenhuma sucessão em relação a sociedade empresarial ou substituição processual.

Com efeito, não há como ser mantida a legitimidade ativa da exequente, ora recorrida, Metalnor Construções Metálicas Ltda.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SOCIEDADE QUE ENCERROU ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tendo a empresa que propôs o Recurso encerrado a atividade, e não tendo ocorrido a substituição processual, se verifica a ilegitimidade ativa. Com a extinção da sociedade, não é possível a formação da relação processual entre a pessoa jurídica e o Agravado, tendo em vista ser a capacidade civil e de ser parte, pressupostos para constituição válida do processo.
”
(TJ-MT - AI: 10013477820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Ademais, a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3o do CPC.

Além disso, a higidez da personalidade jurídica em questão é discutível, pois, considerando que o CNPJ está cancelado desde 2005, 15 anos atrás, há fortes indícios de sua dissolução de fato, pois não é crível que uma empresa cancelada a tanto tempo continue operando.

E, a parte recorrida ao contestar o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante limitou-se a argumentar que a situação cadastral da empresa e a morte de seu representante não retiram a condição de parte legítima para exigir aquilo que lhe é devido, contudo, conforme já salientado não restou demonstrado nos autos a competente sucessão.

Desse modo, se faz imprescindível a reforma do
acórdão

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso preenche os requisitos legais à sua concessão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade da Metalnor Construções Metálicas Ltda. e, por consequência, extinguir execução n.o 4556-81.1996.811.0041 com fulcro no art. 485, IV e VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020